Tribunal: STF
Processo: HC 59699
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1982-03-17
Data de publicação: 1982-03-17

Ementa:
"Habeas Corpus". Prisão preventiva. Extradição. Lei nº 6.815, de 19.08.1980, art. 81 e seus parágrafos. Preso o paciente a 23.10.1981, quando requerida a ordem, em 11.2.1981, já se encontrava ultrapassado o prazo de custódia previsto no art. 81, §  2. da Lei nº 6815/1980, sem a devida formalização do pedido de extradição. Ordenada, entretanto, a revogação da prisão do paciente, em data posterior ao ajuizamento do "habeas corpus", tornou-se este sem objeto. Impetração que se julga prejudicada.